Tribunal: TJSP
Processo: 2081277-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, é embargado ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTMOS
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2081277-09.2020.26.0000/50001
Embargante: Município de Taboão da Serra
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Taboão da Serra
Voto 46. 966.
Embargos de declaração. Omissão. Vício configurado.
Recurso provido.
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração, opostos pelo município de Taboão da Serra ao acórdão de folhas 80 a
84: alega-se que este padece de omissão e requer-se sanação.
Eis, sucinto, o relatório.
Razão assiste ao recorrente.
Com efeito.
O aresto embargado manteve a decisão que
extinguiu em parte a execução fiscal e condenou o município a arcar com 75%
(setenta e cinco por cento) das custas e despesas processuais em que incorreu a
executada, bem como honorários de 10% (dez por cento) do valor do imposto
predial e territorial urbano, atualizado e acrescido de juros moratórios.
Não comporta reparo a decisão agravada nesse
ponto.
Afinal, o município sucumbiu em maior
proporção e a distribuição dos ônus da derrota foi feita corretamente pelo juízo de
primeiro grau.
Quanto à forma de atualização dos honorários,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu inconstitucional a utilização do “índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, previsto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/97, para correção monetária de condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, porém admitiu a cobrança dos juros
moratórios da poupança, exceto quando se tratar de débitos oriundos de relação
jurídico-tributária:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
“1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito; (...).
“2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
“3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
“4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica,
que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
“5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.” (recurso extraordinário 870.947, Plenário, relator Ministro Luiz Fux
Tema 810 da lista das questões constitucionais com repercussão geral).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
firmou entendimento, segundo a sistemática do artigo 1.036 do Código de
Processo Civil, acerca dos índices a serem adotados nos casos de condenação da
Fazenda Pública, in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
...............................
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
“3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
...................................
“6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.” (recurso especial 1.495.146/MG, Primeira Seção, relator
Ministro Mauro Campbell Marques).
De sorte que, nos termos dos arestos cujas
ementas foram acima transcritas, inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97 no que
toca à correção monetária; deverá aplicar-se o mesmo índice utilizado pelo
município para correção de seus créditos até o trânsito em julgado da decisão e, a
partir de então, adotar-se-á o índice de preços ao consumidor amplo especial
(IPCA-E).
Quanto aos juros moratórios, como não se trata
de repetição de indébito tributário, serão de 0,5% (meio por cento) ao mês e
incidirão, desde o trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do
artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, pois, que a decisão agravada não
merece reparo.
Posto isto, acolhem-se os embargos de
declaração e suprem-se as omissões apontadas. Mantém-se, quanto ao mais, o
acórdão do julgamento do agravo de instrumento.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081277-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8